Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DOS PATRONOS DAS PARTICULARES. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DO DISTRITO FEDERAL. RECUSA DE COBERTURA PELO FASCAL. CONTRATAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CAUSALIDADE.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC). Omissão demonstrada.
3 – Honorários de sucumbência. Princípio da causalidade. A recusa indevida da cobertura das despesas médicas pelo FASCAL, que resultou em nova contratação em situação emergencial, consistiu em causa direta para que o hospital ajuizasse a ação de cobrança contra as contratantes. O fato de o hospital autor restar vencido no pleito especificamente quanto às particulares, com a sentença de procedência apenas em desfavor do Distrito Federal, não retira a responsabilidade integral do ente distrital pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos daquelas, à luz do princípio da causalidade.
4 – Embargos de declaração acolhidos.

td